Tribunal: TJMT
Processo: 1027143-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027143-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS DE LIMA - CPF: 204.719.980-87 (AGRAVADO), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS
–
ENVIO DOS AUTOS
À
CONTADORIA JUDICIAL –
HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO PARA
A
MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO – CERCEAMENTO DE DEFESA –
DECISÃO ANULADA
–
RECURSO PROVIDO
.

É nula a decisão que homologa
os cálculos
da Contadoria Judicial antes do término do prazo para a manifestação do executado, pois fere o seu direito ao contraditório e à ampla defesa
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1027143-27.2024.8.11.0000 da decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (MT) que, em Cumprimento de Sentença, homologou o cálculo da contadoria judicial.

A agravante alega cerceamento de defesa, uma vez que o
decisum
foi proferido antes que escoasse o prazo para a sua manifestação.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 242660177).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID. 248433684).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação de Obrigação c/c Restituição de Quantia Paga com Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para condenar a ré

“a devolver ao autor, ao término dos grupos e/ou assembleia de contemplação, no prazo de até trinta dias, o montante de R$ 14.659,25 (catorze mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos), deduzidas as taxas de administração, adesão, prêmio de seguro e a multa compensatória, em favor do grupo
consorcial
, no valor originalmente estipulado, ainda, abatendo o valor já depositado constante no Id. 68221090, devendo incidir correção monetária, de acordo com a tabela da Corregedoria-Geral de Justiça, desde a data de quitação de cada parcela, além de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do 30o dia subsequente ao prazo fixado para o encerramento do grupo
consorcial
, conforme se apurar em liquidação de sentença. Observando o critério de razoabilidade, condição econômica da demandada, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a requerida, a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ,
Súm
. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Considerando que o demandante decaiu em parte do pedido, condeno ambas as partes na sucumbência recíproca, as custas processuais deverão ser repartidas em 50% para cada parte e arbitro os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos advogados das partes, nos termos do artigo 85, §8o e 86 do CPC”.

Iniciada a fase de Cumprimento, foi determinada perícia contábil para apuração de eventual montante devido (Id 141404689).

O cálculo foi anexado nos autos (Id 164717220), e posteriormente intimadas as partes para ciência e manifestação em 15 dias (Id 164994018).

Todavia, antes do término desse prazo houve a homologação (Id 165450898).

Dessa forma, é nula a decisão, por afronta ao direito da executada à ampla defesa e ao contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA RURAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO QUE CONSIDERA PRECLUSA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ANTES DO FIM DO PRAZO – HOMOLOGAÇÃO INDEVIDA DE CÁLCULOS – DIREITO À AMPLA DEFESA CERCEADO – DECISUM ANULADO –
RECURSO PROVIDO
.

Ocorre cerceamento de defesa quando antes do final do prazo concedido pelo juízo para apresentação de documentos necessários à realização de perícia é proferida decisão que a considera preclusa e, por consequência, homologa os cálculos apresentados unilateralmente pelo exequente”.
(N.U 1010532-72.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019,
Publicado
no DJE 01/11/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO – ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA MANIFESTAÇÃO APÓS RETORNO – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO – OFENSA AOS ARTIGOS 9o E 10 DO CPC - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

I – É sabido que a orientação da jurisprudência, inclusive do STJ, é no sentido de que a decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e homologa cálculo do Contador do Juízo, em fase de liquidação de sentença, tem natureza de decisão interlocutória, recorrível por meio de agravo de instrumento.

II - De acordo com o princípio da não surpresa, positivado nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

III – A ausência de intimação da parte executada, ora agravante, para manifestação a respeito dos cálculos apresentados pela Contadoria, representa cerceamento de defesa, impondo-se a reforma da decisão recorrida”.
(N.U 1014416-36.2024.8.11.0000,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 07/07/2024)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para revogar o
decisum
que homologou os cálculos da Contadoria e determinar a análise das manifestações da agravante contidas no ID. 166611566.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024